Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-37.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003343-37.2019.8.14.0401

APELANTE: EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de cocaína na posse do apelante, fracionada em porções para o comércio
, bem como
por meio do depoimento
da testemunha ouvida em juízo, policial militar que participou da prisão em flagrante do recorrente
, inviabilizando a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Natureza, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente que autorizam sua exasperação acima do mínimo legal.
3)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. Confissão qualificada que afasta a concessão da benesse. Súmula 630 do STJ.
4
)
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU APLICAÇÃO DA SURSIS. IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DE PENA DEFINITIVA QUE IMPEDE A ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO BEM COMO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EXGESE DO ART. 44, INCISO I E ART. 77 DO CPB. 6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDVAN LUAN DOS SANTOS REIS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado

(
fls. 270/286 – ID 9331504
), que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (
fls. 313/315 – ID 9331513
), pugna o apelante por sua absolvição em razão da alegada inexistência de provas necessárias a condenação. Subsidiariamente, demandou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, possibilitando a suspensão condicional da pena ou a sua substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 319/331 – ID 9331567
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 374/377 – ID 9622347
).

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia que no dia 09/02/2019, por volta das 22h30min, os policiais militares Cassio Rogerio Dantas Garcia, Moisés Medeiros de Miranda e Kleyson Gabriel Pantoja dos Santos estavam realizando a Operação denominada "HYPNUS", que tinha como finalidade fiscalizar bares na Vila Manteiga, bairro do Jurunas, quando perceberam uma movimentação suspeita na casa de número 63 e foram averiguar.

Ao chegarem na referida residência, encontraram o denunciado, conhecido por "cérebro" ou "crânio", posteriormente identificado como EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS, consumindo substâncias semelhantes a droga popularmente conhecida como "cocaína". Ato contínuo, os agentes públicos realizaram buscas no imóvel e encontraram aproximadamente 10 (dez) "petecas" pequenas e mais 02 (duas) "petecas" contendo substância assemelhada a referida droga, bem como 01 (uma) tesoura, 01 (tubo) de linha branca; 06 (seis) sacos plásticos pequenos e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Indagado pelos agentes públicos, o denunciado informou que a residência era de seu sogro, contudo, assumiu a propriedade das substâncias ilícitas e disse que as comercializava nas proximidades da Avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas.

No seu interrogatório policial, EDIVAN LUAN DOS SANTOS REIS assumiu a propriedade de parte das substâncias apreendidas e informou que já foi preso duas vezes pelo crime de tráfico de drogas e uma por roubo.

Em razão do fato, apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido condenado a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputado ao réu, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do laudo toxicológico definitivo nº. 2019.01.000523-QUI (
fl. 28 - ID 9329829
), o qual atestou a apreensão de 10 (dez) porções de substância petrificada amarelada, pesando no total 14,0 gramas, identificada vulgarmente como “COCAÍNA”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu na fase inquisitiva (
fls. 10/13 – ID 9329826
), corroborados em juízo por ocasião realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 25.09.2019 (
fls. 234/238 – ID 9331483
), tendo sido ouvido na oportunidade o Policial Militar Cássio Rogério Dantas Garcia, o qual confirmou a autoria delitiva, tendo participado da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, o qual já era conhecido da autoridade policial. Na oportunidade afirmou a testemunha que:

“(...)

essa foi a segunda vez que eu prendi o Edivan pela mesma prática, pelo mesmo crime, na mesma situação, no mesmo local, como se fosse uma repetição de fatos. Estávamos na Operação "HYPNUS", que tem como objetivo fiscalizar bares irregulares. No canto da vila onde o denunciado mora tem um bar. Eu estava comandando a operação na época. Toda a equipe estava fiscalizando o bar, resolvemos adentrar na Vila, onde há tempos eu tinha prendido o Edivan por tráfico de drogas. No momento em que ele me viu, adentrou na casa dele correndo e subiu. Em seguida nós o acompanhamos e dentro da residência foi encontrada a quantidade de drogas. Eu que encontrei, elas estavam expostas no cômodo de cima da casa. Tinha um senhor na parte inferior do imóvel. (...) as drogas eram do tipo "óxi" e estavam acondicionadas em plásticos, não era uma grande quantidade. Parecia que ele estava consumindo também, porque o nariz dele estava sujo, além disso, ele confessou que as substâncias eram dele. No local foram encontrados saquinhos, fios, tesoura, e um valor em dinheiro. (...) ele não estava consumindo a mesma droga que foi apreendida, ele estava consumindo cocaína e a droga apreendida era "pedra de Oxi". (...) No imóvel adentrou eu e mais dois policiais, a Vila é chamada de "vila manteiga", fica próximo à Bernardo Sayão. A porta da casa estava aberta quando chegamos, foi por onde ele entrou. Era um cômodo pequeno e a escada dava acesso a parte superior onde ele foi encontrado com as drogas (...)”.

Tanto em na fase de inquérito, quanto em juízo, o réu assumiu parcialmente a propriedade da droga, arguindo que a menor porção era sua e destinava-se ao seu consumo pessoal, tese essa desvencilhada do arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e do laudo toxicológico atestando a natureza ilegal da substância evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito de retificação da pena base ao mínimo legal, devendo ainda ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, bem como, descabe,
in casu
, a aplicação de
sursis
ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Explico:

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença observa-se que o magistrado sentenciante utilizou como circunstância preponderante a natureza e a quantidade do material entorpecente apreendido na posse do réu, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas
[2]
, tendo sido encontrados na posse do acusado 10 (dez) porções de “Cocaína” com peso total de 14 (quatorze) gramas, já fracionadas para comercialização, portanto, entendo justificada a fixação da pena base em
06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa
, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[3]
.

Na segunda etapa da dosimetria penal, embora o apelante tenha reconhecido parcialmente a propriedade da droga, este informou que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal, tratando, portanto, de confissão qualificada que afasta a incidência da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, nos termos do orienta a Súmula nº. 630 do STJ, cuja redação passo a transcrever
in verbis:
“
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Ainda nesta fase, deve ser mantida a aplicação da agravante da reincidência descrita no art. 61, inciso I do CPB, tendo sido o réu condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio nos autos da ação penal nº. 0026408-71.2013.814.0401, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais do acusado (
fls. 31/32 – ID 9329829
), restando a pena intermediária quantificada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
a qual de tornou definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados na fase derradeira, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Em razão do tempo da pena corpórea e da reincidência do acusado, deve ser mantido regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 01/06/2023